Tribunal: TJDFT
Processo: 0705955-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0705955-81.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA, fundamentado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo em recurso extraordinário, por ela manejado, em virtude de erro grosseiro. Sustenta que a decisão agravada merece ser reformada, argumentando que demonstrou no apelo extraordinário as violações ao texto constitucional. Alega, ainda, que a tese recursal possui repercussão geral e sustenta negativa de prestação jurisdicional. A parte agravada apresentou contrarrazões. A decisão de ID 56191413 negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela insurgente, aplicando a sistemática da repercussão geral. Em combate ao decisum, foi aviado o agravo em recurso extraordinário de ID 58301919. Esta Presidência, na decisão de ID 59677698, não conheceu do apelo, em razão do manifesto erro grosseiro, bem como, da ausência de dúvida objetiva quanto aos comandos legais de regência para o caso em tela, previstos nos artigos 1.021 e 1.030, § 2o, ambos do CPC. É o relatório. Com efeito, o recurso não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo interno contra decisão que não conhece de agravo interposto erroneamente, registrando-se não ser admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se o AgInt no AREsp n. 2.362.916/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024. Saliente-se, ainda, que o recurso de agravo interno é previsto somente para a hipótese de negativa de seguimento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito da repercussão geral, o que não é o caso dos autos no presente momento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 60772667. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026